Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-70.2023.8.11.0059
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000669-70.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE FRANCISCO PALUDO - CPF: 555.084.729-91 (APELADO), Camila Sirtol Parreira registrado(a) civilmente como CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. Termo de apreensão e depósito. Nota fiscal de produtor. Deslocamento de bem entre propriedades do mesmo contribuinte. Ausência de circulação jurídica da mercadoria. Súmula 166/
stj
. Presunção de legitimidade do ato administrativo afastada por prova em contrário. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Apreensão e Depósito, afastou multa aplicada e reconheceu a inexigibilidade de crédito tributário, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o transporte de trator entre propriedades do mesmo contribuinte configura fato gerador do ICMS e se a nota fiscal apresentada é idônea para acobertar a operação, afastando a legitimidade da autuação fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato
gerador de ICMS, pois não há circulação econômica ou transferência de titularidade, conforme Súmula 166 do STJ.

4.
A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova documental que demonstre a inexistência da obrigação tributária.

5.
O contribuinte comprovou a idoneidade dos documentos fiscais e o caráter meramente formal das divergências apontadas, sem dolo, fraude ou prejuízo ao fisco.

6.
O ente tributante não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade da operação ou a inidoneidade da nota fiscal apresentada.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 204; CPC, art. 373.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, Súmula nº 166
; TJMT
ApCiv

0014122-24.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.9.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal, para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1161567-1
e, por consequência, da multa no valor de R$ 139.200,00, condenando ainda o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inexistência de nulidade no procedimento administrativo e sustenta que o autor não apresentou prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Afirma que houve divergência entre as informações constantes na Nota Fiscal de Produtor n. 021158 e os dados verificados no trator transportado, de modo que o bem estaria desacompanhado de documento idôneo, o que legitimaria a autuação e a aplicação da penalidade.

Defende que a autuação observou rigorosamente as disposições do RICMS/MT, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e do Ajuste SINIEF 07/05, sendo correta a conclusão pela inidoneidade do documento fiscal e pela exigência da multa lançada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e reconhecer a validade do TAD n. 1161567-1, da multa aplicada e da CDA n. 2023759942.
(Id
308124397
).

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença ao argumento de que não houve divergência material entre a nota fiscal e o trator transportado, além de se tratar de deslocamento entre propriedades do mesmo contribuinte, hipótese que não configura fato gerador de ICMS.
(Id
308124853
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a Nota Fiscal de Produtor n. 021158 acoberta de forma idônea o transporte do trator, afastando a nulidade do TAD n. 1161567-1, ou se as divergências apontadas pela fiscalização configuram inidoneidade do documento e legitimam a multa aplicada.

Do exame dos autos, verifico que José Francisco Paludo ajuizou ação anulatória de débito fiscal visando à declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1161567-1, lavrado em razão de suposta inidoneidade da Nota Fiscal de Produtor n. 021158 utilizada para acobertar
o transporte de trator entre suas propriedades, operação que resultou na aplicação de multa no valor de R$ 139.200,00.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo que as notas fiscais apresentadas eram suficientes para a identificação do bem transportado, tratando eventuais divergências como erros formais sem dolo, fraude ou prejuízo ao fisco, e declarou a nulidade do auto de infração e da multa nele estabelecida. Destacou, ainda, que o próprio TAD não especificou em que consistiriam as divergências apontadas, limitando-se a afirmar de forma genérica a existência de “informações diversas”, o que fragiliza a autuação.

Contra essa decisão recorre o Estado de Mato Grosso, sustentando que a nota fiscal apresentada não possuía elementos capazes de individualizar o trator, razão pela qual foi corretamente considerada inidônea, legitimando a autuação e a exigência do crédito tributário.

Sobre o tema, sabe-se que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) tem como fato gerador a efetiva circulação econômica da mercadoria, ou seja, a transferência da titularidade do bem entre contribuintes distintos.

Desse modo, para aferir a legitimidade da exigência de ICMS, é necessário verificar se houve circulação jurídica da mercadoria, isto é, se ocorreu a mudança de titularidade dos bens transportados.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula n. 166, que assim estabelece:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

É evidente, portanto, que a simples movimentação física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, não configura hipótese de incidência do imposto, uma vez que inexiste operação mercantil ou transferência de propriedade.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE EM ESTADOS DISTINTOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária em operações interestaduais de transferência de bens entre seus estabelecimentos destinados ao uso, consumo próprio e integração do ativo fixo.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos e se a modulação temporal dos efeitos da ADC nº 49/RN afeta processos judiciais pendentes à época da decisão.

III. Razões de decidir

3.A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme Súmula nº 166/STJ e Tema nº 1.099/STF.

4.A materialidade do ICMS, prevista no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, pressupõe operação relativa à circulação de mercadorias com transferência de titularidade do bem. A mera movimentação física entre estabelecimentos de mesmo titular configura deslocamento patrimonial interno, não circulação jurídica de mercadorias.

5.O eventual descumprimento de obrigações tributárias acessórias não autoriza a cobrança de tributo sobre operação que não configura hipótese de incidência constitucionalmente prevista, podendo ensejar apenas penalidades específicas.

6.A modulação temporal estabelecida na ADC nº 49/RN não se aplica aos processos judiciais pendentes na data da decisão de mérito, conforme ressalva expressa do Supremo Tribunal Federal. A ação originária, ajuizada em 2014 com concessão de tutela antecipada, enquadra-se na exceção prevista.

IV. Dispositivo e tese

7.Recursos não providos.

Tese de julgamento: "Não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia. A modulação temporal dos efeitos da ADC nº 49/RN não se aplica aos processos judiciais pendentes na data da decisão de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.255.885/MS, Tema nº 1.099; STF, ADC nº 49/RN; STJ, Súmula nº 166
.

(N.U 0014122-24.2014.8.11.0041,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
9
.
2025)
. (Destaquei).

Além disso, o
art. 204 do Código Tributário Nacional dispõe que
“a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez, e tem o efeito de prova pré-constituída”.
Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.

De igual modo, o art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que:

I –
incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na ação anulatória, compete inicialmente ao autor apresentar prova mínima da inexistência ou invalidade do crédito e, uma vez cumprido esse encargo, transfere-se ao ente tributante o ônus de demonstrar a regularidade do lançamento e a higidez da CDA.

No caso concreto, o autor carreou aos autos a Nota Fiscal de Produtor n. 021158, bem como DAMDFE,
DACTEs
e DANFE, documentos que permitem a identificação do trator transportado e são aptos a infirmar a presunção de legitimidade da CDA. A par disso, alegou e demonstrou que a operação se limitou ao deslocamento de bem entre propriedades de sua titularidade, sem circulação econômica.

Caberia, portanto, ao Estado comprovar a irregularidade da operação ou infirmar a idoneidade da documentação apresentada, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não subsiste a alegação de que a presunção de legitimidade do ato administrativo bastaria para manter a exigibilidade do crédito representado pela CDA em discussão.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. REGISTROS DE MEI CONSTITUÍDOS DE FORMA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL PARA CANCELAMENTO DE VALORES DE ISS VINCULADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória para declarar a nulidade da constituição de empresas registradas fraudulentamente e determinar o cancelamento de tributos ou taxas delas decorrentes, afastando pedido de indenização por danos morais e fixando honorários pela sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município pode ser responsabilizado pelo cancelamento de valores de ISS vinculados a
CNPJs
de microempreendedor individual abertos fraudulentamente, reconhecidos como nulos judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova de fraude, incumbindo ao ente tributante demonstrar a regularidade do lançamento ou do registro questionado.

4. Reconhecida judicialmente a nulidade das inscrições empresariais, incumbe ao Município, nos termos do art. 156, III, da CF e art. 34, III, da Resolução CGSIM nº 48/2018, cancelar os registros de ISS a elas vinculados, ainda que não formalizados por CDA.

5. O poder-dever de autotutela administrativa, consagrado nas Súmulas 346 e 473 do STF, impõe à Administração a anulação de registros ilegais para preservar a higidez de sua base de dados e prevenir a evolução indevida para lançamentos formais.

6. Ausente prova pelo Município de fundamento legítimo para manutenção dos registros de ISS relativos às empresas fraudulentas, persiste sua responsabilidade de promover o cancelamento.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; CTN, art. 204; CPC, art. 373; Resolução CGSIM nº 48/2018, art. 34, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473; TJ-MT,
Ap
nº 0001651-22.2016.8.11.0003, Rel.
Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 24.5.2022
.
(N.U 1010491-09.2024.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.8.2025). (Destaquei).

Além disso, como bem ponderou a sentença, ainda que a nota fiscal fosse considerada inidônea pelas supostas divergências apontadas, não houve individualização clara em que consistiam essas diferenças, pois o TAD
se
limitou a registrar de forma genérica que havia “informações diversas”, sem explicitar a discrepância. Assim, tratando-se de mero erro formal, sem prejuízo ao fisco e sem ausência de recolhimento de tributo, não se configura hipótese de incidência do imposto, uma vez que inexiste operação mercantil ou transferência de propriedade.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois, embora o Estado tenha alegado a higidez do título executivo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do lançamento diante da prova produzida nos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025